Tribunal: STF
Processo: ADI 1255
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-22
Data de publicação: 1995-03-22

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.  PARAGRAFO
10  DO ART. 20  DA EMENDA CONSTITUCIONAL  N. 3, DE  23 DE SETEMBRO DE
1992,  DO ESTADO  DE  RONDONIA, QUE  PREVE  A DISPONIBILIDADE  PARA O
SERVIDOR,  ELEITO DEPUTADO  ESTADUAL, AO  CONCLUIR O MANDATO. ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS.  37  E  41, PAR.  3.,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PEDIDO DE CAUTELAR.
          Plausibilidade  da  tese  inconstitucionalidade,  aliada  a
conveniencia  da medida  pleiteada, no  momento em  que se  encerra a
legislatura.
          Cautelar deferida.